Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-39.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CIRURGIA. PTOSE DE PÁLPEBRA E BLEFAROPLASTIA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. PERÍCIA MÉDICA VÁLIDA. CULPA NÃO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NO MOMENTO DO RECEBIMENTO DA INICIAL. REFORMA DA SENTENÇA QUE NÃO ALTERA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE CIRURGIA DE MEIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, pois a concessão da gratuidade de justiça aos autores ocorreu no momento do recebimento da inicial, situação que permanece inalterada ainda que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.
2.1. A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração é aquela verificada entre a fundamentação adotada e a conclusão alcançada. Não se vislumbra contradição no acórdão que consigna se tratar, no caso, de responsabilidade subjetiva do médico, argumenta não ter havido a comprovação da conduta culposa desse profissional e, em decorrência, dá provimento às apelações das rés para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos exordiais.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração desprovidos.